Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO E VIGILÂNCIA. CULPA DO ESTADO NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I - A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa.

II – Comprovada a negligência da Escola da rede pública de ensino que recebe crianças de quatro anos de idade e permite a utilização de banheiro coletivo da escola sem o acompanhamento e supervisão de um monitor.

III – Suporta dano moral a criança que sofre abuso sexual no interior da escola.

IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

V - Apelação provida.